Tribunal: TJDFT
Processo: 0709458-73.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO REGULAR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que indeferiu o pedido de declaração de nulidade da certidão de trânsito em julgado, impossibilitando a reabertura do prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a intimação da Defensoria Pública supre a intimação pessoal do réu solto; e
(ii) estabelecer se a ausência de interposição de recurso pela Defensoria Pública, mesmo após solicitação do réu, configura nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática recorrida fundamenta-se na regularidade da intimação da Defensoria Pública, que tomou ciência do acórdão condenatório e não interpôs recurso, resultando na certificação do trânsito em julgado.
4. O princípio da voluntariedade recursal, previsto no artigo 574, Código de Processo Penal, permite à Defesa técnica optar por não interpor recurso contra decisão desfavorável ao réu.
5. A inércia do Defensor regularmente intimado, consubstanciada na ausência de interposição de recurso, não configura, por si só, vício ensejador de nulidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A intimação da Defensoria Pública supre a intimação pessoal do réu solto.
2. A ausência de interposição de recurso pela Defensoria Pública não configura nulidade processual."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 3o, art. 392 e art. 574; CPC/2015, art. 1.021; RITJDFT, art. 265.
Jurisprudência relevante citada: STJ, PET no AREsp n. 1.638.328/PB, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 18/2/2025; STJ, AgRg no HC n. 929.030/CE, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 27/11/2024; STJ, AgRg no HC n. 922.525/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 2/9/2024.